Tribunal: STF
Processo: ARE 1471662
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de agravo recebido pelo juízo de origem como recurso em sentido interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-3) assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO RECEBIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DECISÃO QUE INACOLHEU ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO (AGRAVO) MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, ASSIM COMO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ERRO EVIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO 48 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RATIFICADO RECENTEMENTE PELO SEGUNDO GRUPO DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. 



    O termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. (STJ. 3ª Seção. AgRg no REsp 1.983.259-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado 26/10/2022)” (eDOC 6, p. 3) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-8), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A Presidente da 3ª Turma Recursal do TJ/SC não admitiu o RE (eDOC 12, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 14, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 12, p. 1-3), no ponto a seguir transcrito:



    “(...) Não há qualquer debate jurídico que exija a intervenção do Supremo Tribunal Federal para a correta aplicação e interpretação do direito. Entender de modo diverso exigiria o revolvimento de matéria fática pela instância superior e a reanálise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, conforme já consignado, a via extraordinária não é adequada à dedução de pretensões que reflitam o mero inconformismo das partes com o resultado da prestação jurisdicional. 



    A propósito, já decidiu a Suprema Corte: 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da pretensão executória do Estado. PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice na reiteração delitiva, considerados crimes dolosos. (STF - HC: 147368 SP 0009122- 55.2017.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/03/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - HC: 227517 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023)” (eDOC 12, p. 2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente